Tribunal: TJSP
Processo: 1041686-09.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL – SENTENÇA – DIALETICIDADE RECURSAL – I – Sentença de extinção, sem julgamento de mérito – Apelo da autora - II - Ausência de impugnação específica acerca das matérias abordadas pela r. sentença, que ensejaram a extinção do feito, sem julgamento de mérito - Razões recursais genéricas e dissociadas da decisão recorrida – Ofensa à dialeticidade recursal -

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL – SENTENÇA – DIALETICIDADE RECURSAL – I – Sentença de extinção, sem julgamento de mérito – Apelo da autora - II - Ausência de impugnação específica acerca das matérias abordadas pela r. sentença, que ensejaram a extinção do feito, sem julgamento de mérito - Razões recursais genéricas e dissociadas da decisão recorrida – Ofensa à dialeticidade recursal - Infringência aos artigos 1.010 e 1.013 do NCPC, que disciplinam a forma e o alcance do recurso de apelação – Uma vez que os honorários advocatícios já foram fixados em seu percentual máximo de 20% sobre o valor da causa, deixo de majorá-los em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, ante a vedação expressa constante do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida à apelante – Recurso não conhecido".